Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESULTADO POSITIVO PARA MORMO. TESTE DE TRIAGEM E TESTE COMPLEMENTAR. ART. 13, I, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 6/2018 - MAPA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO. NECESSIDADE DE CONTRAPROVA. NOVO EXAME NEGATIVO. CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento com a finalidade de impedir o sacrifício de animal de propriedade do autor, ao argumento de que teria sido diagnosticado, de forma equivocada, como portador da doença infectocontagiosa Mormo. O Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência concedida para determinar ao réu que se abstivesse de promover o sacrifício do animal, haja vista o resultado negativo para Mormo da contraprova acostado aos autos. Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação asseverando ter pautado todas as suas condutas no procedimento realizado em relação ao animal na legislação aplicável sem que tenha sido praticada qualquer irregularidade ou falha de sua parte.

2. O art. 13, I, da Instrução Normativa n. 6/2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA considera caso confirmado de Mormo o equídeo que apresentar resultado positivo no teste de diagnóstico de triagem e no teste complementar ou somente no teste de diagnóstico complementar.

3. O art. 3o, caput e § 1o, da Portaria n. 35/2018, da Secretaria de Defesa Agropecuária - DAS determina que a amostra com resultado diferente do negativo em qualquer teste de triagem deverá ser testada no exame complementar, segundo a sistemática do método “Western Blotting”.

4. No caso dos autos, a égua em questão foi diagnosticada como portadora da doença infectocontagiosa Mormo no teste de triagem, segundo o método “Elisa”, bem como no teste complementar, em que se empregou o método “Western Blotting”. Todavia, neste último não foi observado o prazo de 10 (dez) dias úteis para análise das amostras de sangue, conforme dispõe o Memorando n. 1051/2017/DLAB-PE/LANAGRO-PE/MAPA.

5. Realizado novo exame de contraprova para detecção do Mormo, os relatórios de ensaio para diagnóstico acostados aos autos indicaram resultado negativo para Mormo não só no animal objeto dos autos, como também para todo o plantel de equinos do demandante.

6. Dessa forma, não há como deixar de reputar escorreita a sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou procedente o pedido e confirmou a tutela de urgência concedida para determinar ao réu que se abstenha de promover o sacrifício do equino em comento.

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.